Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0700789-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IRACEMA ALVES HENRIQUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0017589-65.2002.8.07.0001), percebe-se que o credor requereu a retificação do presente precatório com fundamento nos julgamentos do RE 870.947 e ADI 5348 (ID de origem - 83039337). O pleito foi indeferido pelo juízo da execução (ID de origem - 85779570), sendo que a decisão foi impugnada por meio do Agravo de Instrumento n.o 0709882-41.2021.8.07.0000, ainda em tramitação. Aguarde-se, portanto, a preclusão da questão no processo de origem. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo da execução e ao Relator do Agravo de Instrumento n.o 0709882-41.2021.8.07.0000 informando-lhes sobre a extinção do precatório (ID 27044750). Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios